Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701089-35.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ISAQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA EMERENCIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Estelionatos consumado e tentado. Dolo anterior. Emprego de meio fraudulento. Continuidade delitiva. Concurso material. Regime prisional. 1 – O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. Demonstrada a fraude e o elemento subjetivo do crime de estelionato - dolo anterior ao emprego do meio fraudulento – é de se manter a condenação. 2 - A conduta consistente em simular autorização de compra com cartão de crédito - após digitar a senha do cartão, o réu, afirmando não querer sua via, apertou o botão vermelho da máquina, extinguindo da tela a informação de que a compra não havia sido autorizada pela operadora e emitindo comprovante de não autorização semelhante ao de efetivação da operação -, levando o representante do estabelecimento vítima a crer que a operação tinha sido autorizada causando prejuízo à vítima, tipifica o crime de estelionato. 3 - A pena de multa deve guardar proporcionalidade à pena corporal. Fixada de forma excessiva, deve ser reduzida. 4 - Não há como se reconhecer a continuidade delitiva se os crimes praticados, embora da mesma natureza, não foram cometidos com elo de continuidade, de forma que as ações posteriores não podem ser interpretadas como um desdobramento das anteriores, mas indicam tratar-se de reiteração delitiva. 5 - Há concurso material se os crimes de estelionato foram praticados em condutas distintas e desígnios autônomos. 6 – Reincidente o réu e as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, justifica-se o regime prisional mais severo – fechado -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “c”, do CP e súmula 269 do STJ). Se, contudo, não houve recurso da acusação, mantém-se o regime prisional semiaberto, estipulado na sentença. 7 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 171, caput, e 14, inciso II, ambos do CP e 386, inciso VII, do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência de provas e ausência de dolo na conduta. Invoca o princípio do in dubio pro reo em abono à sua tese. b) artigo 71 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 71, 171, caput, e 14, inciso II, todos do CP e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a análise das teses recursais (absolvição e reconhecimento da continuidade delitiva) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030